Tribunal: TJSP
Processo: 2235256-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Suspensão de penalidade imposta por emissão de ruído acima do permitido, nos termos da Lei Municipal no 16.402/2016. Indeferimento de liminar. Possibilidade de dano irreversível e ineficácia da prestação jurisdicional. Penalidade que ainda poderá ser aplicada, no caso de denegação da ordem. Riscos implicados na continuidade da atividade da empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Suspensão de penalidade imposta por emissão de ruído acima do permitido, nos termos da Lei Municipal no 16.402/2016. Indeferimento de liminar. Possibilidade de dano irreversível e ineficácia da prestação jurisdicional. Penalidade que ainda poderá ser aplicada, no caso de denegação da ordem. Riscos implicados na continuidade da atividade da empresa adicionalmente reduzidos pelas medidas de contenção da epidemia de Covid-19. Situação cuja peculiaridade justifica manter suspensa a aplicação da penalidade de fechamento até a prolação de sentença nos autos de origem, sem prejuízo das supervenientes restrições de cunho epidemiológico ou da exigibilidade, não suspensa, de multas pecuniárias já impostas. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235256-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LANCHES
LA CREMIERE BAR E CAFÉ LTDA - EPP, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235256-25.2019.8.26.0000 -Voto no 13382
2
Voto no 13.382
Agravo de Instrumento no 2235256-25.2019.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: LANCHES LA CREMERIE BAR E CAFÉ LTDA - EPP
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juiz de Direito: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA. Suspensão de penalidade imposta por emissão
de ruído acima do permitido, nos termos da Lei Municipal no
16.402/2016. Indeferimento de liminar. Possibilidade de dano
irreversível e ineficácia da prestação jurisdicional. Penalidade
que ainda poderá ser aplicada, no caso de denegação da
ordem. Riscos implicados na continuidade da atividade da
empresa adicionalmente reduzidos pelas medidas de
contenção da epidemia de Covid-19. Situação cuja
peculiaridade justifica manter suspensa a aplicação da
penalidade de fechamento até a prolação de sentença nos
autos de origem, sem prejuízo das supervenientes restrições
de cunho epidemiológico ou da exigibilidade, não suspensa,
de multas pecuniárias já impostas. Agravo parcialmente
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado por Lanches La Cremerie Bar
e Café Ltda. - EPP da r. decisão copiada às fls. 19/21 que indeferiu tutela de urgência
destinada à suspensão de penalidade imposta pelo Município de São Paulo por emissão de
ruído acima do permitido, nos termos da Lei Municipal no 16.402/2016.
Alega nulidade do auto de infração, porquanto está devidamente
regularizada e inexistiam reclamações ou determinação administrativa que justificassem a
realização da vistoria, a qual não observou as normas técnicas para aferição do índice de
ruído; aduz abuso de direito por parte da Municipalidade, ao impor a penalidade do
fechamento administrativo, sem que fosse facultado a agravante o direito de defesa. E, por
fim, aponta o periculum in mora decorrente dos prejuízos à sua atividade empresarial, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235256-25.2019.8.26.0000 -Voto no 13382
3
manutenção do emprego de seus funcionários e às obrigações contratuais já assumidas
perante terceiros.
Pretende, por isso, a antecipação da tutela recursal; e, no mérito, a
reforma da decisão interlocutória.
Deferida em parte a antecipação da tutela recursal (fls. 218/219),
sobreveio contraminuta às fls. 236/244.
É o relatório
Sem analisar em profundidade a atuação fiscal, nota-se no fechamento
administrativo potencial de causar dano irreversível à empresa, motivado, aparentemente,
por denunciantes não identificados.
O relevo que se possa atribuir a essa circunstância será precisado pelo
Juízo em exame do mérito da impetração; até essa fase, entretanto, sobressai a
possibilidade de prejuízo grave ou irreparável derivado do fechamento administrativo.
Caso mantida a penalidade, há possibilidade de frustração da eficácia de eventual decisão
favorável à empresa; ao passo que, na hipótese de denegação da ordem, a penalidade ainda
poderá ser aplicada.
Vale notar, adicionalmente, que a superveniência de medidas destinadas a
conter a disseminação da COVID-19, notadamente o Decreto no 64.881, possibilitam à
empresa funcionar de modo restrito, apenas para entregas (delivery) ou retirada (drive-thru)
o que afasta o risco imediato de que possa dar azo à perturbação do sossego.
Por essa peculiar conjunção de motivos, a cautela aconselha manter
suspensa a aplicação da penalidade de fechamento do estabelecimento até exame do mérito
na instância de origem
sem prejuízo das supervenientes restrições de cunho
epidemiológico, da autuação por eventuais infrações subsequentes ou da exigibilidade, não
suspensa, de multas pecuniárias já impostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235256-25.2019.8.26.0000 -Voto no 13382
4
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo, apenas para
assegurar o funcionamento da empresa até a prolação de sentença na ação de origem.
BANDEIRA LINS
Relator